Tribunal: STF
Processo: HC 70866
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
1. HABEAS-CORPUS - OBJETO - POSTURA DO JULGADO. SENDO O
OBJETO DO HABEAS-CORPUS A PRESERVAÇÃO DA LIBERDADE DO PACIENTE, O
ÓRGÃO INCUMBIDO DE JULGA-LO DEVE TER ATENÇÃO VOLTADA A CONSTATAÇÃO
DOS ELEMENTOS QUE O RESPALDAM. DESCABE COLOCAR EM PRIMEIRO PLANO O
INVERSO, OU SEJA, A BUSCA DE POSSIVEIS OBICES A CONCESSÃO DA ORDEM.
ESTES HAO DE SURGIR MEDIANTE O NATURAL EXAME DA ESPÉCIE, CONSIDERADOS
OS PRIMEIROS.
           2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA - SENTENÇA
CONDENATÓRIA ANULADA EM JULGAMENTO DE RECURSO DA DEFESA - AUSÊNCIA DE
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONSIDERAÇÃO IMEDIATA DO INSTITUTO.
ANULADA SENTENÇA DA QUAL NÃO TENHA HAVIDO RECURSO DA ACUSAÇÃO,
FORCOSO E CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA  DE LIMITE TEMPORAL LIGADO A PENA
E A SER OBSERVADO NA PROLAÇÃO DE UMA NOVA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRESENTE O PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - O MAXIMO DE ATUAÇÃO DA
LEI, COM O MINIMO DE ATIVIDADE JUDICANTE - IMPÕE-SE A ANALISE
IMEDIATA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA DO ESTADO, A SER
DECLARADA UMA VEZ TRANSCORRIDO, APÓS O RECEBIMENTO DA DENUNCIA, EM
FACE A PENA MAXIMA PASSIVEL DE SER ALCANCADA, PERIODO SUPERIOR AO
ASSINADO NO ARTIGO 109 DO CÓDIGO PENAL PARA A CONSUMAÇÃO NA HIPÓTESE
VERTENTE.